Tribunal: STF
Processo: ARE 1321510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por EMERSON MOREIRA PRIMO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    O apelo extremo de EMERSON MOREIRA PRIMO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:
    "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O acusado – juntamente com os demais agentes – cometeu os delitos (roubo e extorsão) em período em que estava de serviço, e, inclusive, se apresentou como policial para intimidar a vítima.
    2. Apesar de a condição de militar não ser essencial para a configuração dos tipos em comento, o fato de haver cometido as infrações em atividade e contra civil atrai a competência da Justiça Militar.
    3. Agravo regimental não provido."
    Opostos os embargos de declaração por EMERSON MOREIRA PRIMO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Acerca da competência da Justiça Militar, ponderei o seguinte na decisão ora agravada, in verbis:
     'O Tribunal local afastou a tese de incompetência, pois 'o apelante encontra-se em uma das condições previstas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, integra os quadros da polícia militar estadual e a conduta por ele praticada é definida como crime no CPM (roubo - art. 242, caput, e extorsão - art. 243, 'a', c/c art. 30, inc. II, ambos c/c art. 79, todos do CPM). Logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Militar Estadual para processamento e julgamento' (fl. 828, grifei).
     De início, registro que a distinção mais importante entre um delito comum e um militar, a par da previsão de tipos penais formais específicos, é o bem jurídico protegido pela norma. No crime militar, tutelam-se, precipuamente, a administração militar e os princípios basilares da hierarquia e da disciplina que lhe subjazem. Como afirma Pietro Vico, citado por Jorge Alberto Romeiro, 'mira diretamente a incriminação de ofensas a especiais deveres, e tem em consideração a qualidade da pessoa enquanto ela se torna culpada da violação de tais deveres' (Curso de Direito Penal Militar: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 5). 
    Quando se trata de crimes militares impróprios, ocorrerá a previsão típica na legislação penal comum e também no CPM, neste último caso com algumas especificidades, como, v.g., no art. 268 do CPM ('causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem') e no art. 250 do CP ('causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem'). A diferença entre ambos os tipos, como se percebe, é a elementar 'em lugar sujeito à administração militar'.
    A definição da competência depende, portanto, do bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, da ocorrência ou não de violação de dever restrito e específico que caracteriza os crimes militares, cujas balizas se encontram exaustivamente delineadas no art. 9º do Código Penal Militar.
     De fato, o caso retrata a possível prática do crime de roubo e extorsão – crimes com previsão no Código Penal Militar (arts. 242, caput, e 243, 'a') e no Código Penal (arts. 157 e 158) – praticado por militares da polícia que roubaram e extorquiram um vendedor ambulante.
    (...) 
    De acordo com a denúncia, o acusado – juntamente com os demais agentes – cometeu os delitos em período em que estava de serviço, e, inclusive, se apresentou como policial para intimidar a vítima. Com efeito, apesar de a condição de militar não ser essencial para a configuração dos tipos em comento, o fato de haver cometido as infrações em atividade e contra civil, atrai a competência da Justiça Militar.'
    A defesa limitou-se a repetir a argumentação expendida no recurso especial e não traz razões ou fatos novos aptos a infirmar as conclusões alcançadas na decisão, motivo pelo qual entendo que devem permanecer inalterados os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso. Isso porque, conforme dito, o acusado – juntamente com os demais agentes – cometeu os delitos em período em que estava de serviço, e, inclusive, se apresentou como policial para intimidar a vítima. Com efeito, apesar de a condição de militar não ser essencial para a configuração dos tipos em comento, o fato de haver cometido as infrações em atividade e contra civil, atrai a competência da Justiça Militar." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    De outro lado, quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791.292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e
    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente